Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS VANTAJOSO AO RÉU. INVIABILIDADE. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.

3. A alteração de entendimento jurisprudencial, no caso, o Tema no 1.087/STJ, não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, ainda que em benefício do réu, haja vista que precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeitos ao princípio da legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes, uma vez que não foram editadas pelo Poder Legislativo.

4. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.